Tribunal: CARF
Processo: 10166.720044/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.720044/2013-43
ACÓRDÃO
2002-009.336 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULA FRASSINETTI VIANA ATTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Nos termos dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.250/1995, todos os rendimentos
tributáveis percebidos durante o ano-calendário devem ser informados na
Declaração de Ajuste Anual. Mantém-se o lançamento quando os
rendimentos recebidos no curso do ano-calendário não foram oferecidos à
tributação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo Chiavegatto de
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.336 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720044/2013-43
2
Lima(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao MauricioVital.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a Contribuinte acima identificada foi emitida, em 26/11/2012, a
Notificação de Lançamento de fls. 18 a 21, relativa ao Imposto de Renda da
Pessoa Física – IRPF do exercício 2009, ano-calendário 2008.
O lançamento teve origem na constatação da omissão de rendimentos recebidos
em virtude de ação da Justiça Federal, no montante de R$ 42.690,97, tendo sido
compensado o IRRF de R$ 1.280,72.
Cientificada do lançamento, a Interessada protocolou, em 04/01/2013, a
impugnação de fls. 02, juntamente com os documentos de fls. 03, juntamente
com os documentos de fls. 04 a 14, alegando que o valor se refere a honorários de
sucumbência, levantados em seu nome, na qualidade de sócia-diretora do
Escritório Alino & Roberto e Advogados. Afirma que o valor jamais foi depositado
na sua conta corrente enquanto pessoa física, mas sim na conta corrente da
pessoa jurídica, conforme documentos anexos.
Os autos foram devolvidos a DRJ/Brasília para prosseguimento do julgamento.

Cientificada da decisão de primeira instância em 04/11/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 28/11/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, sendo o lançamento improcedente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.336 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720044/2013-43
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos em ação judicial.
A Recorrente alega que os rendimentos são decorrentes de honorários de
sucumbência devidos ao Escritório Alino & Roberto e Advogados, da qual é sócia e que o valor foi
depositado na conta corrente da pessoa jurídica e devidamente contabilizado.

Ocorre que a prova de que tais rendimentos não seriam seus, mas sim da citada
pessoa jurídica, seria o contrato de honorários advocatícios celebrados entre o Escritório Alino &
Roberto e Advogados e a Sra. Maria de Lourdes Vieira Rocha, requerente da respectiva ação
judicial.
Entretanto, a recorrente afirma que ele não existe.
Ressalte-se, que não foi apresentada também cópia da procuração outorgada ao
escritório para atuação de seus advogados no processo em questão.
A alegação de que o valor recebido foi depositado na conta corrente da pessoa
jurídica não é suficiente para comprovar que se trata de honorários de sucumbência devidos à
pessoa jurídica, e não à pessoa física, mormente, quando o precatório foi emitido em nome da
pessoa física e o valor depositado diretamente em sua conta.
Por tais razões, deve ser mantida a omissão de rendimentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 81
DF CARF MF
Original